Tribunal: STF
Processo: RE 104612
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO PRELIMINAR
NÃO ATENDIDOS.
INVIAVEL O CONHECIMENTO DO APELO DERRADEIRO PELA LETRA 'A' DO ART.
119, III, DA C. F. SE OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE O EMBASARAM NÃO
FORAM OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 E 356); E TAMB[M NÃO
SE TORNA POSSIVEL SEU CONHECIMENTO PELA LETRA 'D' SE OS ACORDAOS
TRAZIDOS PARA CONFRONTO NÃO TRAZEM INDICAÇÃO DOS REPOSITORIOS
OFICIAIS OU RECONHECIDOS QUE OS PUBLICARAM, NEM FORAM ATENDIDAS
AS EXIGENCIAS PREVISTAS NO ART. 322 DO RI/STF.